Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

I – A realização de cirurgia plástica nas mamas para correção da Lipodistrofia, com retirada do excesso de pele e implante de próteses, é uma continuação do tratamento de obesidade, visto que a autora foi submetida à gastroplastia redutora e perdeu cerca de 31 kg, o que inequivocamente apresenta caráter de procedimento necessário. Ademais, a situação da autora, com quadro de lipodistrofia, dermatite fúngica de repetição em sulco mamário e até mesmo dificuldade de higiene pessoal causada pelo excesso de peso mamário, não se enquadra entre as possibilidades de exclusão de cobertura contratual previstas pela ANS. Com efeito, o plano de saúde deve prestar a cobertura pleiteada. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.

II – A recusa da ré em autorizar o procedimento cirúrgico à autora não lhe gerou angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Improcedência do pedido indenizatório.

III – Apelação parcialmente provida.